Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734184-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, não reconheceu a nulidade da citação, nos seguintes termos: “Na impugnação o executado quedou-se em apresentar provas robustas de que não residia no endereço em que entregue o AR de ID 67686827 nem data precisa de quando tenha ocorrido a suposta mudança de endereço. Observa-se que o comprovante de endereço de ID 132576405 juntado pelo executado é datado de 21/02/2022, ou seja, mais de 1 (um) ano após a citação, razão pela qual não tem o condão de comprovar que não residira no endereço da citação na data da diligência. Considerando que a citação ocorrida ao ID 67686827 foi cumprida nos termos do parágrafo único do art. 248, § 4o do CPC, REJEITO o pedido de nulidade de citação.” (ID 136814615, autos originais). O agravante sustenta que: 1) ao tempo da citação não residia mais no endereço em que foi realizada; 2) o oficial de justiça foi até o referido endereço, cinco meses após a suposta citação, para realizar penhora de veículo e foi informado que o agravante tinha se mudado há mais de um ano; 3) o recebimento da correspondência por terceiros gera presunção relativa de veracidade; 4) a nulidade de citação é matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo, independente do tempo decorrido entre a data do comprovante de endereço e a data da suposta citação (ID 40171241). Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 40171247). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art.1.019, inciso I, c/c art.995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme consta na certidão de ID 123191000 o processo encontra-se suspenso desde 10/10/2022. Desse modo, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator